Tribunal: TCU
Processo: 020.108/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8808/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.108/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Cunha Parente (XXX.197.063-XX); Ana Carolina Ferreira dos Santos (XXX.263.737-XX); Carina Araujo Galvao (XXX.652.047-XX); Cibele Tereza Ferreira Galvao (XXX.878.537-XX); Fladey de Souza Gomes (XXX.160.907-XX); Juliana Paula Ferreira dos Santos (XXX.220.567-XX); Maria Laura Van Boekel Cheola (XXX.284.857-XX); Maria da Conceicao Pinho Rodrigues (XXX.141.797-XX); Maria do Socorro de Sousa Ferreira (XXX.397.307-XX); Marilia Van Boekel Cheola (XXX.395.197-XX); Rochele Moura Gomes (XXX.240.393-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.